Tribunal: TCU
Processo: 036.533/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3475/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial da Cultura (SEC) em desfavor de Fabio de Paula Xavier Marchioro, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 14-7374 (livros e aplicativo). Considerando que o responsável apresentou suas alegações de defesa, as quais não foram suficientes para comprovar a execução do objeto, conforme consignado no voto condutor do Acórdão 3089/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa (peças 94 e 95). Considerando que o responsável Fabio de Paula Xavier Marchioro foi devidamente notificado acerca do acórdão original mediante o Ofício 33618/2022 (peças 101 e 106) no endereço de seu procurador (procuração, peça 39), de acordo com o disposto no art. 179, inciso V, do RI/TCU. Considerando que este interpôs sua peça recursal, em 12/12/2022 (peça 116), intempestivamente, portanto, visto que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução TCU 170/2004, sendo o termo a quo para análise da tempestividade o dia 29/7/2022 (peça 106) e o termo final para sua interposição o dia 12/8/2022. Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, estatui que "não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno", dispositivo regulamentado pelo art. 285, § 2o, do RI/TCU que prescreve que "Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo". Considerando, portanto, que, para que o presente recurso pudesse ser conhecido, uma vez interposto dentro do período de cento e oitenta dias, seria necessária a superveniência de fatos novos, mas que o recorrente argumenta, em síntese, que houve a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU (peça 116), argumentos desacompanhados de qualquer documentação comprobatória. Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, e 2.860/2018-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz). Considerando que os processos de cobrança executiva (CBEx) já foram constituídos (TCs Processo 019.673/2022-1 e Processo 019.675/2022-4 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peça 15 dos processos de CBEx), não sendo mais oportuna a análise da prescrição pelo TCU, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 278, § 3o, e 285 do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da peça apresentada por Fabio de Paula Xavier Marchioro como recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, informando o responsável a respeito desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.533/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.673/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.675/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Fabio de Paula Xavier Marchioro (XXX.331.409-XX). 1.3. Recorrente: Fabio de Paula Xavier Marchioro (XXX.331.409-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Carlos Alexandre Lorga (31.119/OAB-PR), representando Fabio de Paula Xavier Marchioro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.